Tribunal: TJBA
Processo: 8155536-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155536-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA, RODRIGO SANTOS LIMA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: MARIA CRISPINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO MARCOS SILVA DURAES, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1 – A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas produzidas para demonstrar a ocorrência do ilícito e do consequente abalo moral, não se evidenciando nos autos elementos aptos a desconstituir os fundamentos da sentença. O conjunto probatório, ainda que formado por prova documental e testemunhal indireta, se mostrou coerente e harmônico com a narrativa inicial.

2 – Mantida a condenação por danos morais, diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155536-78.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
e como apelada
MARIA CRISPINA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .